Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-22.2016.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001728-22.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA PERES (APELANTE), ELTON JONNIS CARDOSO DUTRA - CPF: 015.831.781-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO –
1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUALIFICADORA QUE OBSTA A APLICAÇÃO – ENUNCIADO N. 44, TCCR/TJMT - PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – ARROMBAMENTO DO IMÓVEL E DANOS EM OBJETOS DO LOCAL
– 2) FURTO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – DESVALOR DA CONDUTA E EVIDENTE PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA -
APELO DESPROVIDO
- DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1
- A aplicação do princípio da “bagatela” norteia-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela reprovabilidade da ação, pelas circunstâncias do crime, e pela repercussão na esfera da vítima. Assim, não se trata de conduta atípica se evidenciada, nos autos,
a forma qualificada do delito perpetrado e os prejuízos sofridos pela vítima.

2 – Não é possível aplicar a causa de diminuição da pena, referente ao furto privilegiado, se expressivo o desvalor da conduta do apelante e prejuízo causado à vítima, diante dos danos ocorridos não só no modesto imóvel comercial de sua propriedade, mas, também, nos objetos que estavam do local.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso

de
Apelação
Criminal
,

interposto a tempo e modo por
VICTOR HUGO DA SILVA PERES
, contra sentença anexada sob o Id.
29233456/58
em que foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 5 dias-multa, substituída, a pena privativa de liberdade, por 1 restritiva de direitos, pela prática da conduta capitulada no art. 155, §4°, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, CP.

Inconformada, a defesa recorreu, requerendo a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de redução de pena do furto de pequeno valor (Ids.

29233492/93).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (Ids. 29233494/95).

A douta PGJ
opinou pelo
parcial provimento
ao apelo
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id
36698958):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C.C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
A)
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA POR ELE É MATERIALMENTE
ATÍPICA
, FUNDAMENTANDO O PEDIDO NO ART. 386, INCISO III, DO CPP –
INVIABILIDADE
– A
PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE FURTO EVIDENCIA
MAIOR DESVALOR DA CONDUTA
DO AGENTE, O QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (PRECEDENTES) – B) REQUERIDO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO § 2º, ART. 155, DO CP –
CABIMENTO
– CONFORME ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 511 DO STJ
: "É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CP NOS CASOS DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO, SE ESTIVEREM PRESENTES A PRIMARIEDADE DO AGENTE, O PEQUENO VALOR DA COISA E A QUALIFICADORA FOR DE ORDEM OBJETIVA”. HIPÓTESE EM QUE NADA FORA SUBTRAÍDO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E AINDA, O APELANTE É PRIMÁRIO E NÃO POSSUI REGISTRO DE QUALQUER ANTECEDENTE CRIMINAL EM SEU DESFAVOR, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO SER POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO FURTO,
INSCULPIDA NO §2º DO ART. 155 DO CP, EM SEU FAVOR –
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020